Tribunal: CARF
Processo: 10831.002649/98-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.002649/98-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.182 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RODOVISA CIVENNA TRANSPORTES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 01/08/1998
RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não pode ser conhecido o recurso especial que contesta conteúdo decisório
específico da decisão proferida que restou reformado por nova decisão tomada
em razão de embargos aclaratórios interpostos pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão tomada no acórdão no 302-38.008, de 20 de setembro de 2006 (e-folhas 660 e
segs), que recebeu a seguinte ementa:
Assumo: Imposto sobre a Importação - II
Data do falo gerador 01/08/1998
Ementa: TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.002649/98-69
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.002649/98-69

O registro da ocorrência de roubo em Boletim de Ocorrência perante a autoridade
policial não é suficiente para a exclusão de responsabilidade tributária. Na falta de
comprovação de força maior, pelo interessado, sua responsabilidade não pode ser
excluída, a teor do art. 480 do RA/85.
A legislação vigente, permite à autoridade aduaneira responsabilizar o transportador, de
acordo com o disposto no an. 276, § 1o e 2o do RA/85, no caso de não-chegada da
mercadoria, em Regime de Trânsito Aduaneiro, na unidade da SRF de destino.
MULTAS. Cabíveis cm face do disposto no art. 44 da Lei n° 9.430. de 1996.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
O descumprimento de requisitos essenciais do lançamento contraria ao disposto no art.
142, do CTN e nos art. 11 e 59, do Decreto 70.235/72, autorizando a declaração de
nulidade desse lançamento por vício formal.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
A Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração, alegando obscuridade na
decisão proferida. Os aclaratórios foram submetidos ao Colegiado e rejeitados.
Também o sujeito passivo interpôs embargos, alegando, em síntese, que os
vícios identificados pelo Colegiado qualificam-se como vícios materiais e não formais, como
decidido. Os vícios foram (i) a utilização de instrumento inábil para constituição do crédito
tributário (termo de responsabilidade) e (ii) a emissão da notificação complementar depois de
transcorrido o prazo decadencial.
Os embargos interpostos pelo sujeito passivo foram admitidos e o processo
novamente pautado. Sobreveio nova decisão, que recebeu a seguinte ementa (e-folhas 772).
Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário. Data do gato gerador: 01/08/1998.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES
MATERIAIS.
Havendo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser admitidos
conforme regimento interno deste Conselho e eventual lapso manifesto deve ser sanado
e os Embargos de Declaração considerados Embargos Inominados nos moldes do Art.
65 e 66 do Ricarf.
Constatado erro material no acórdão, são cabíveis embargos inominados para correção
do vício, passando esse acórdão a ter as seguintes ementa e decisão:
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 0108.1993
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA
O registro da ocorrência de roubo em Boletim de Ocorrência perante a autoridade
policial não é suficiente para a exclusão de responsabilidade tributam. Na falta de
comprovação de força maior, pelo interessado, sua responsabilidade não pode ser
excluída, a teor do art. 480 do RA 85.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.002649/98-69

A legislação vigente, permite á autoridade aduaneira responsabilizar o transportador, de
acordo com o disposto no art. 276, § Io e 2o do RA185, no caso de não-chegada da
mercadoria, em Regime de Trânsito Aduaneiro, na unidade da SRF de destino.
MULTAS.
Cabíveis em face do disposto no art. 44 da Lei n° 9.430. de 1996.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O descumprimento de requisitos essenciais do lançamento contraria ao disposto no art.
142, do CTN e nos art. 11 e 59. do Decreto 70.235/72, autorizando a declaração de
nulidade desse lançamento por vicio material.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 674 e segs) está
relacionada à contagem do prazo decadencial na situação em que o lançamento é declarado nulo
por vício formal.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 685 e segs.
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Nos termos da informação contida nos autos à e-folhas 690, o contribuinte
tomou ciência do acórdão no 303-38.008 (primeira decisão) em 09/03/2009 e interpôs
tempestivamente embargos de declaração, em 13/03/2009 (e-folhas 614).
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é anterior, datado de
20/01/2009.
A nova decisão tomada por força da admissão dos embargos interpostos pelo
contribuinte (acórdão no 3201-002.452 – e-folhas 772) data de 26/01/2017. Nela, como visto
alhures, houve alteração substancial no teor da decisão proferida inicialmente (acórdão no 303-
38.008), já que a primeira fulminara o lançamento por vício formal e, a segunda, por vício
material.
A divergência suscitada pela recorrente está alicerçada de forma indissociável
na declaração de nulidade do auto de infração por vício formal. Observe-se como argumenta.
Nota-se, pois, que o reconhecimento da nulidade do lançamento por vício formal gera a
anulação do processo desde a origem, com o reinício do contagem do prazo decadencial
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.182 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.002649/98-69

para a nova constituição do crédito tributário, em harmonia com o que prescreve o art.
173, II, do CTN.
Não obstante esse pensamento, no caso em apreço, a Câmara recorrida, embora haja
declarado a nulidade do lançamento por vício formal, reconheceu a decadência do
direito da Fazenda de promover o lançamento, nos termos do art. 173, I, do CTN, em
vez de .simplesmente restituir o prazo para a constituição do credito tributário,
conforme determina o art. 173, II, do CTN.
Está-se, portanto, diante de situação semelhante em que se aplicou solução diversa. Em
ambos os casos houve declaração de nulidade do lançamento por vício formal, porém
nos acórdãos paradigmas o Conselho determinou a recontagem do prazo decadencial
para o novo lançamento do crédito tributário, na forma do art. 173, II, do CTN, e, de
outro lado, no acórdão recorrido não se deu aplicabilidade ao citado dispositivo legal,
decretando-se a decadência do direito ao lançamento por força do art. 173,1, do CTN.
Contudo, como sobredito, nesse ponto específico, o acórdão original foi
alterado pelo acórdão de embargos, restando inócua a discussão proposta pela recorrente.
Voto por não conhecer do recurso especial, por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital